Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. AUTOR. INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. CONFIGURAÇÃO.

1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III, § 1o).

2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, "via sistema", dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017).

3. Cumpridas a exigência legais para que a parte autora de andamento ao processo e não atendidas as determinações judiciais é devida a extinção por abandono (CPC, art. 485, III).

4. Recurso conhecido e não provido.